Tribunal: TJDFT
Processo: 0701742-98.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ TOTAL. VALOR INDENIZATÓRIO. GRAU DA LESÃO. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.
1. O princípio da congruência, insculpido nos artigos 141 e 492 do CPC, estabelece que haja perfeita correlação entre a causa de pedir, o pedido e a decisão. Todavia, tais dispositivos devem ser observados em consonância com o § 2o do artigo 322 do mesmo Código, a fim de que a interpretação do pedido considere o conjunto da postulação e observe o princípio da boa-fé.
2. Antes da propositura da demanda, o autor não detém plena condição de indicar o tipo e o grau da lesão sofrida e, portanto, do percentual correspondente para fazer jus à indenização.
3. Apenas com a elaboração do trabalho pericial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é possível esclarecer a gradação do dano e a consequente repercussão da vida e na saúde da vítima, a fim de propiciar o correto arbitramento do valor indenizatório, nos termos do Enunciado 474/STJ.
4. A indenização deve representar o percentual refere ao grau da lesão, com a dedução de eventual quantia recebida administrativamente, sem que tal entendimento represente julgamento ultra petita.
5. Recurso provido.